Tribunal: TJPA
Processo: 0016233-13.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016233-13.2002.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: XEROX DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com Pedido de Efeito Modificativo opostos por Xerox do Brasil Ltda. em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará. O acórdão embargado manteve a sentença que havia julgado extinta a execução fiscal com resolução de mérito, em razão da prescrição originária do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN e art. 487, II, do CPC. Nas razões dos embargos, a parte embargante sustentou a omissão quanto à análise do pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais formulado em contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de majoração de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC autoriza a interposição de embargos de declaração para suprir omissão quanto a ponto ou questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, inclusive a requerimento da parte.

4.

A omissão resta caracterizada, pois o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre o pedido de majoração de honorários advocatícios sucumbenciais apresentado nas contrarrazões, embora este estivesse expressamente formulado.

5.

O art. 85, §11, do CPC determina a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, observados os parâmetros legais e o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte vencedora.

6.

Diante do trabalho desempenhado em sede recursal pelo patrono da parte embargante, é cabível a majoração da verba honorária em 1% (um por cento) sobre os patamares mínimos do art. 85, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura omissão no acórdão a ausência de manifestação quanto ao pedido de majoração de honorários sucumbenciais formulado em contrarrazões.

2.

O tribunal deve majorar os honorários advocatícios sucumbenciais quando houver trabalho adicional realizado em grau recursal pela parte vencedora, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 3º e 11; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 02 a 09 de outubro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração

com Pedido de Efeito Modificativo
oposto por
Xerox do Brasil Ltda

em face do Acórdão 27119893 - Pág. 1
/11
, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Estado do Pará
em face da sentença pro
ferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor da ora embargante
,
julgou extinto o processo com resolução do mérito em razão de ter ocorrido a prescrição originária do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN e art. 487, inciso II, do CPC.

Nas razões recursais (ID 27372155 - Pág. 1/3
), s
ustentou o patrono da embargante, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que tange a ausência de análise do pedido de majoração de honorários advocatícios sucumbenciais formulado nas contrarrazões apresentadas pela embargante.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, objetivando sanar a omissão apontada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pela rejeição dos supramencionados embargos (
ID 27700226 - Pág. 1/4)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão 27119893 - Pág. 1
/11, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha e os argumentos apresentados pela embargante, entendo efetivamente existir a omissão apontada, visto que efetivamente o
pedido de majoração de honorários advocatícios sucumbenciais formulado nas contrarrazões apresentadas pela embargante não foi analisado no acórdão recorrido
, motivo pelo qual, passo a fazê-lo.

Ressalto que o art. 85, §11º, do CPC, estabelece que o Tribunal, ao julgar um recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado pelo advogado em grau recursal. O referido dispositivo legal está redigido da seguinte forma,
in verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11º O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Sobre o tema, os juristas Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha lecionam o seguinte:

"(...) O §11 do art. 85 do CPC prevê a majoração dos honorários no âmbito recursal; cria-se aí a chamada sucumbência recursal.

Se o sujeito der causa a uma demanda originária, deverá arcar com os honorários de sucumbência.

Se de igual modo, der causa a uma demanda recursal, deverá arcar com a majoração dos honorários.

O valor dos honorários soma-se aos honorários anteriormente fixados.

Assim, vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se ao pagamento de honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária.

Nessa hipótese, caso recorra e seu recurso não seja, ao final, acolhido, deverá, então, haver uma majoração específica no valor dos honorários de sucumbência.

(...)

O tribunal, ao rejeitar o recurso, pode, como visto, majorar o valor dos honorários de sucumbência."
(
in
Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, 13ª ed., Salvador: Juspodivm, pp. 156/157)

No caso dos autos, o Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará foi conhecido e julgado improvido no dia 26 de maio de 2025.

Outrossim, tendo em vista o regramento previsto no supramencionado §11º do art. 85 do CPC/15 e, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal pelo patrono da embargante, entendo ser pertinente a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 1% (um por cento) sobre os patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC.

Por conseguinte, a verba honorária a ser apurada e paga pelo Estado do Pará será majorada no percentual de 1% (um por cento).

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos por
Xerox do Brasil Ltda
,
majorando os honorários advocatícios sucumbenciais nos termos da fundamentação supramencionada.

É o voto.

Belém, 02 de outubro de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 14/10/2025